Tribunal: TJES
Processo: 0007523-72.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007523-72.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WHIRLPOOL S.A

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTENTO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento parcial à apelação para reduzir o valor de multa administrativa para R$ 10.000,00, redistribuindo os ônus sucumbenciais. O embargante sustenta omissão e contradição na decisão, alegando que (i) a multa foi fixada conforme os critérios legais do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e do Decreto nº 2.181/97, (ii) inexistiria ilegalidade a justificar a intervenção judicial, e (iii) o município deveria ser considerado vencedor quanto ao pedido principal, não sendo cabível a condenação majoritária em custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão recorrido incorreu em omissão e contradição ao reduzir a multa administrativa e redistribuir os ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses do artigo 1.022 do CPC, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo via adequada para rediscutir a matéria já decidida.

O acórdão embargado fundamenta adequadamente a redução da multa pelo judiciário, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, afastando a alegação de omissão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a fixação de multas administrativas deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, permitindo a intervenção judicial quando houver desproporcionalidade manifesta.

A redistribuição dos ônus sucumbenciais decorre da parcial procedência da ação mediante o julgamento do recurso de apelação, aplicando corretamente o princípio da sucumbência recíproca.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses levantadas pelas partes, desde que exponha fundamentos suficientes para a decisão, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do artigo 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CDC, art. 57; Decreto nº 2.181/97, arts. 24 a 28.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 21.518/RN, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 10.10.2006; STJ, EDcl no AgRg no HC 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 17.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº

0007523-72.2016.8.08.0012

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

EMBARGADA:

WHIRLPOOL S.A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de
embargos de declaração

opostos

por
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, uma vez que irresignado

com o acórdão id. 10216845, que deu

provimento parcial ao recurso de apelação de
WHIRLPOOL S.A.
, aqui embargada,
para reformar a sentença para reduzir o valor da multa administrativa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), redistribuindo os ônus sucumbenciais de forma recíproca entre os litigantes, condenando a apelante ao pagamento das custas processuais na proporção de 10% (dez por cento) e o apelado em 90% (noventa por cento), bem como condenando ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido por cada uma das partes, sendo estabelecido para a requerente como base de cálculo a diferença entre o valor da multa originária e o valor ora fixado, enquanto para o ora demandado foi fixado como proveito econômico do requerido o valor fixado da multa.

Em suas razões recursais de id. 10522833, aduz o embargante que a decisão colegiada teria sido omissa e contraditória, eis que: i) ao reduzir a multa, supostamente se deixou de considerar que a multa administrativa ora arbitrada teria se pautado nos parâmetros legais do artigo 57 da Lei Federal nº 8.078/90, bem como dos artigos 24, 25, 26, 27 e 28 do Decreto Federal nº 2.181/97, que preveem a gradação da pena de multa de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, inclusive, dentro dos postulados da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, conforme verifica-se da leitura da decisão do processo administrativo; ii) constatada a legalidade dos critérios adotados, não haveria que se falar em intervenção do Judiciário na atividade administrativa, ante a inexistência de ilegalidade a atrair correção; e iii) o município seria vitorioso quanto ao pedido principal, de nulidade da multa, que restou afastado, de modo que seria o apelante o sucumbente do pedido principal, não havendo que se arbitrar custas processuais e honorários de forma majoritária em face do ente público.

Contrarrazões em id. 11628385, refutando pontualmente as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do aclaratório.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário:

“A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).

No caso dos autos, após o confronto do acórdão recorrido e das razões recursais apresentadas, denota-se que
não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios
, especialmente quanto aos vícios de omissão e contradição apontados pelo embargante.

Como se pode observar do trecho do meu voto condutor – que colaciono abaixo – esta Colenda Câmara, após analisar cuidadosamente o recurso de apelação da então embargada, concluiu que
o valor da penalidade
se mostrou desproporcional e desarrazoado, pelo que autorizada a sua redução judicial, importando o exposto em sucumbência recíproca
.

I
n verbis
:

“
Por outro lado, entendo que merece prosperar a tese de redução da multa outrora aplicada em seu desfavor.

Como se sabe, o art. 56, da Lei nº 8.078/1990, prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, dentre elas a multa (inciso I), sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“a multa consagrada no art. 56 do CDC não objetiva à reparação do dano sofrido pelo consumidor (objeto de demanda judicial própria), mas sim à punição por prática vedada pela norma de proteção e defesa do consumidor, a fim de coibir a sua reiteração, o que caracteriza típico exercício do poder de polícia administrativa”

(RMS 21.518/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2006, DJ 19/10/2006; RMS 22.015/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2006, DJ 05/10/2006).

Inobstante a necessidade de observância do referido poder, não se pode descurar que a fixação da verba a título de sanção pelas infringências às normas consumeristas deverá observar os preceitos de razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de se tornarem ilegais.

E partindo dessas premissas e volvendo os olhos ao caso em tela, vislumbro que o valor fixado na seara administrativa extrapolou a barreira da razoabilidade, impondo-se, pois, a sua redução.

Isto porque, ao que se vê, o fato gerador da sanção, que foi o exaurimento do prazo legal para que a empresa consertasse o produto adquirido pela consumidora, embora tenha ofendido a norma de regência, não se afigurou um fato capaz de ensejar uma penalização na ordem de
R$ 70.656,53 (setenta mil e seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e três centavos)
.

Assim, conquanto legítima a sanção,
considerando as circunstâncias dos autos e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que devem ser observados por ocasião da aplicação da penalidade (CDC art. 57), entendo que
a redução da penalidade para R$ 10.000,00

(dez mil reais)
exsurge razoável e suficiente a desestimular novas condutas antijurídicas, guardada correspondência entre a multa e o valor atinente à infração e afastada a possibilidade de enriquecimento sem causa em favor do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor
.

Esta Eg. Corte tem se manifestado de forma reiterada pela redução dos valores aplicados na seara administrativa em situações de violação ao direito consumerista
, como se percebe dos precedentes abaixo:

(...)

Assim, necessária, neste ponto, a alteração da sentença para reduzir o valor da multa estabelecido administrativamente.

Outrossim, como se sabe, apenas a título de argumentação,
a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, com amparo em entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, já se manifestou no sentido de que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que, ainda que se afirme a não aplicação da legislação municipal, esta decorreu de juízo de legalidade
.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes desta Egrégia Corte de Justiça:

(...)

Em decorrência do parcial acolhimento da pretensão recursal que culmina com a redução da multa fixada para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), revela-se a sucumbência recíproca entre os litigantes
(...).”

O exposto evidencia de forma clara que restaram afastados os argumentos da parte pelo órgão colegiado, na composição que outrora enfrentou a questão.

Assim, verifico que a decisão colegiada tratou devidamente das questões postas, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte ora recorrente.

O exposto, evidencia a tentativa de rediscussão por inconformismo, o que não é admissível por esta via.

Por fim, apenas a título de argumentação, ressalto que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada. Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO. REINCIDÊNCIA. LEI N. 13.964/2019. NOVO ENTENDIMENTO DA QUINTA TURMA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. PLEITO INFRINGENTE. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ENFRENTAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. ART. 102, III, "A", DA CF. EMBARGOS REJEITADOS. I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência. Não constituem, portanto, recurso de revisão. II - Não é possível o reexame da matéria já apreciada, na via dos declaratórios, que não se prestam para modificar o julgado, em vista do inconformismo do embargante.
III - O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes.
IV - Não o cabe a este Superior Tribunal de Justiça, ainda que para o fim de prequestionamento, proceder à eventual interpretação constitucional, na forma de verdadeiro controle de constitucionalidade, da quaestio juris sob exame à luz dos dispositivos constitucionais mencionados, sob pena de usurpar a competência do col. Supremo Tribunal Federal, a quem compete decidir sobre matéria constitucional, nos termos do art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Precedentes. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021)

Destarte, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem omissão, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada ou considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas,
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o judicioso voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.